Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-96.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001131-96.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDNA MARIA GOMES - CPF: 003.000.331-84 (RECORRIDO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001131-96.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Banco Bmg S/A

Recorrido(s):
Edna Maria Gomes

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta
: 09

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO RECLAMADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição dos valores descontados dos benefícios previdenciários da autora, na forma dobrada, a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) correspondentes aos danos morais, em decorrência de descontos indevidos no contracheque da consumidora, em razão de empréstimo não contratado.

Em suas razões recursais, o banco defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida aderiu ao Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, documento que junta na Contestação com a devida assinatura da autora.

Defende a inexistência de vícios e a clareza das informações contidas no contrato. Argumenta pela inexistência de danos morais a serem indenizados e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado na sentença para essa condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 145505436 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no que tange à contratação, ou não, de empréstimo consignado pela autora.

Inicialmente,
rejeito a
preliminar de
decadência e prescrição, pois
prescreve em cinco anos a ação para anular os contratos, uma vez que se aplica ao caso o art. 27 do CDC, nos termos do entendimento do TJ/MT, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO
–
PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO PROVIDO PARA
AFASTAR
A
PRESCRIÇÃO
E PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de
empréstimo
com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.
Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor do
empréstimo

contratado
, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de
débito pretendido.

(N.U 1000213-17.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Sendo que o termo inicial do prazo se dá com o término dos descontos realizados, sendo constatadas que até janeiro de 2022 foram realizadas as deduções no contracheque da consumidora, portanto não se operou a prescrição.

Além disso,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

Quanto ao mérito, vê-se que a parte autora alega receber benefício previdenciário, no entanto, aduz ter sofrido descontos indevidos em sua aposentadoria, referentes a empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável) na modalidade cartão de crédito consignado, supostamente não contratado junto à instituição Recorrente.

De sua vez, a demandada comprova que a parte autora celebrou contrato de uso de Cartões de Crédito Consignado, sendo vinculado ao seu benefício do INSS, realizado em 22/11/2018, com reserva de margem consignável no 14491448 – ADE 53582746 – Conta 4511221, para pagamento do valor mínimo de R$ 393,32 (trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).

Destaca-se que, dessa maneira, não há de se falar em irregularidade das cobranças realizadas pela instituição financeira ré, pois os documentos acostados no id. 145505421 e seguintes comprovam a contratação dos serviços, bem como da margem consignável.

Ainda, restou demonstrado que de posse do referido cartão, a autora realizou telesaque no valor de R$ 1.224,00 (mil duzentos e vinte e quatro reais), R$ 332,63 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) e R$ 208,67 (duzentos e oito reais e sessenta e sete centavos) – confira-se id. 145505418 – págs. 45, 46 e 47.

Destarte, a recorrida limita-se a questionar a prática comercial da empresa reclamada, além de afirmar que nunca utilizou o cartão de crédito, somente o empréstimo consignado.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor sustente que, a princípio, não tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

Sendo assim, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento da modalidade de crédito que contratou, bem como do modo que se daria a quitação do seu débito, de forma que não há que se falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

Logo, a afirmação da reclamante, ora recorrida, de desconhecimento do contrato não deve prosperar.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021).

Portanto, forçoso reconhecer a inexistência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da reclamada.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pelo ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022